Tribunal: TJDFT
Processo: 0748813-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO DO CIVIL. CHEQUE EMITIDO MEDIANTE FRAUDE. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recurso do autor visa à majoração da condenação imposta.
2 – Responsabilidade civil. Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Manutenção indevida. É cabível indenização por danos morais em razão da manutenção indevida de inscrição em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. O autor teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes (ID. 19809929) em 25/07/2017, em razão de cheque emitido mediante fraude. Os documentos de ID. 19809867 demonstram que o autor comunicou ao segundo réu em 18/01/2018 que o cheque foi emitido de forma fraudulenta, bem como demonstrou documentalmente a inexistência de conta vinculada ao seu nome junto ao Banco do Brasil e o registro de boletim de ocorrência diante da ocorrência de fraude. O documento de ID. 19809929 demonstra que foi promovida a baixa da restrição cadastral em 04/10/2019, de forma que o nome do autor permaneceu indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes por mais de 21 meses, uma vez que os réus sabiam da emissão fraudulenta e inclusive desistiram de prosseguir com ação monitória proposta anteriormente (ID. 19809860). A conduta omissiva dos réus de promover a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes é ensejadora de reparação por danos morais.
3 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. O autor comunicou aos réus acerca da emissão do cheque de forma fraudulenta em 18/01/2018, e em 04/10/2019 o seu nome foi retirado dos cadastros de proteção ao crédito, após solicitação do autor por e-mail em 24/05/2019 (ID. 19809867). Não se vislumbra circunstância que indique a necessidade de modificação do valor fixado para indenização por danos morais (R$1.500,00), que observou as finalidades preventiva e compensatória da indenização. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% da condenação, pelo recorrente, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L